Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECISÃO DO STF. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Apesar da declaração de inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei n.o 13.654/2018, conforme decisão proferida nos autos n.o 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, o STF tem entendido que a matéria é questão interna corporis do Poder Legislativo, razão pela qual não cabe apreciação pelos Tribunais, sob pena de infringência ao princípio da Separação dos Poderes. Precedentes.
2. Portanto, a majorante do emprego de arma branca na prática do crime de roubo não deve mais ser aplicada na terceira fase da dosimetria, na esteira das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista a novatio legis in mellius.
3. Não se verifica a tese de inconstitucionalidade material do art. 4o da Lei n.o 13.654/2018, pois não se vislumbra proteção deficiente de bens jurídicos, tanto é que o uso de arma branca pode ser valorado na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A existência do vício apontado pela parte embargante enseja o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e PROVIDOS para julgar improcedente o recurso do Ministério Público, mantida a decisão do Juízo a quo em seus termos.